Tribunal: TJSP
Processo: 1027471-86.2022.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-30
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:
APELAÇÃO. LOCAÇÃO. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE VISTORIA EM IMÓVEL RESIDENCIAL C/C DANO MATERIAL E DANO MORAL. Justiça gratuita ao autor. Impugnação que não veio acompanhada de nenhum elemento de prova, mas apenas de alegação de que o autor não comprovou insuficiência de recursos. Descumprimento do ônus de prova que cabia às rés. Benefícios mantidos. Nulidade de auto de

Ementa:
APELAÇÃO. LOCAÇÃO. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE VISTORIA EM IMÓVEL RESIDENCIAL C/C DANO MATERIAL E DANO MORAL. Justiça gratuita ao autor. Impugnação que não veio acompanhada de nenhum elemento de prova, mas apenas de alegação de que o autor não comprovou insuficiência de recursos. Descumprimento do ônus de prova que cabia às rés. Benefícios mantidos. Nulidade de auto de vistoria em imóvel. Impossibilidade. Dinâmica factual que demonstra que o autor, apesar de pretender retirar móveis do imóvel alugado, não apenas assinou, sem qualquer reserva, tanto o auto de vistoria como o contrato de locação e, depois, também consentiu em devolver os móveis, conforme instrumentos negociais firmados. Impossibilidade de declaração de nulidade da vistoria quanto às rés e não quanto à locatária do imóvel, o que não integrou a causa de pedir inicial, sob pena de enriquecimento sem causa do autor. Inexistência de conduta ilícita das rés apta a gerar responsabilidade civil. Sentença reformada.
RECURSO DAS RÉS PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO DO AUTOR PREJUDICADO.